Tribunal: TJPA
Processo: 0004017-53.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004017-53.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA ANTECIPADA. FUNCIONÁRIA PUBLICA. BANCO BMG. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMOS DA SENTENÇA A QUO. MANTIDOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela Vara Única de Santa Maria do Pará que julgou procedente a ação de responsabilidade civil c/c pedido de tutela antecipada e reparação por danos morais, ajuizada por Raimunda da Silva Oliveira, condenando o Banco BMG S/A nos seguintes termos colhidos do dispositivo do
decisum
originário:

“(...)

Por todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para:

a) OBRIGAR o requerido a efetuar a retirada do nome da autora dos serviços de proteção ao crédito SPC-SERASA, CONCEDENDO A TUTELA ANTECIPADA, para que o réu proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a retirada da restrição anotada no nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes do SPC-SERASA, em virtude do adimplemento regular do contrato sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a recair sobre cada anotação;

b) CONDENAR o requerido a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se a reprovabilidade da conduta, a sua robusta situação financeira e a situação de hipossuficiência da autora e a intensidade do agravo experimentado por ela, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sobre o valor da condenação por danos morais incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da ocorrência do ato ilícito (Súmula n°54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula n°362 do STJ).

Condeno a ré ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, parágrafos 2° e 14° do NCPC.

Transitada em julgado, não havendo o requerimento do art.513 §1°, NCPC, dê-se baixa e arquivem-se e havendo pendência nas custas finais, proceda-se a certidão para inclusão na dívida ativa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
(...)”

Irresignado, o BANCO BMG S/A

argumenta, de maneira resumida, não ter perpetrado ato ilícito, uma vez que a fonte pagadora da Apelada, a Prefeitura do Município de Santa Maria do Pará, negligenciou a efetivação dos repasses das parcelas dos empréstimos, as quais eram deduzidas diretamente de sua folha de pagamento.

Sustenta que a quantia estipulada a título de indenização por danos morais é excessiva, requerendo veementemente sua redução. Alega, adicionalmente, que caso exista algum crédito a favor da Apelada, este deve ser compensado visando a amortização de suas obrigações perante o Apelante.

Conclui sua exposição solicitando a referida compensação dos valores sob os valores estipulados na sentença
a quo
.

Parte superior do formulário

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença recorrida e declarar a total improcedência dos pleitos.

Contrarrazões apresentadas refutando as teses recursais e pugnando pelo não provimento do apelo interposto.

O representante ministerial no 2º grau eximiu-se de emitir parecer, em razão da falta de interesse público primário e relevância social, devolvendo o presente recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus à retirada do seu nome dos órgãos de inadimplência, relativo ao suposto débito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00; a declaração de inexistência do débito em questão, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, devidamente atualizada.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consta dos autos, que a Apelada é funcionária pública do município de Santa Maria do Pará e, que teve seu nome negativado em órgão de proteção ao crédito pelo Banco Apelante em decorrência de suposto débito no valor de R$ 5.962,61 (cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), tendo o Apelante juntado em sua defesa contrato firmado com a Apelada no valor de R$ 7.573,64 (
sete mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
a ser pago em 58 parcelas de R$ 130,58 (cento e trinta reais e cinquenta e oito centavos), contudo, o Banco não logrou comprovar a inadimplência da Apelada que gerasse palpável origem à negativação.

Ao analisar os autos, pode-se verificar através dos comprovantes anexados, pelo próprio Apelante que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas dos contracheques, competindo seu repasse pela Prefeitura Municipal para o Banco BMG, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato que negativou o nome da Apelada, comprovando assim a inexistência de débitos que ensejassem a sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, não tendo a empresa requerida se desincumbido do ônus de provar a inexistência de fato constitutivo do direito do autor ou mesmo a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por exemplo que as dívidas realmente eram devidas, foram pela autora contraídas, simplesmente não há nada a se fazer por esta relatora que não concordar com a decisão
a quo
em referência a remoção do nome da parte autora dos serviços de proteção ao crédito e da multa aplicada.

É cediço que no presente caso, constitui-se ônus do credor em demonstrar o seu crédito e a inadimplência que o autorizasse a inserir o nome da Apelada em cadastro de restrição de crédito, ônus este do qual não se desincumbiu, sobretudo diante das comprovações de que vinham sendo efetuados os descontos regularmente no contracheque da autora.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - CREDOR - INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - PRESUMIDOS - VALOR - RAZOABILIDADE - OBSERVADA - SENTENÇA MANTIDA. - É ônus do suposto credor comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, visto que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica - A inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito ocasiona dano moral presumido, merecendo, pois, reparação - Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro - Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10512160053827001 Pirapora, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)”

Portanto, a determinação de retirada do nome da Apelada dos órgãos de inadimplência, relativo ao débito no valor de R$ 5.962,61 (cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), referente ao contrato nº 213578818, é medida que se
impõe
.

O fato de que a fonte pagadora da Apelada não ter repassado ao Apelante os valores que foram devidamente descontados direto na folha de pagamento, não pode ser utilizado como qualquer meio de embaraço àquela, mesmo porque o convênio existente, foi realizado entre o Apelante e a fonte pagadora, razão porque, na falta de qualquer pagamento deverá a conveniada primeiro se dirigir ao conveniente, antes de tomar qualquer medida contra o consumidor.

Desta forma, considerando que os valores do contrato foram devidamente descontados dos vencimentos da apelada e não tendo a apelante logrado êxito em comprovar a legalidade da inscrição, correta a indenização por danos morais, que, em casos tais, ocorre
in re ipsa
.

Sobre o assunto vejamos:

“(...) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE E VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (...)”.

O que se reforça em:

“(...) EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PREMISSA FÁTICA UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA PARA INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO. DANO MORAL EVIDENTE. “RE IN IPSA”. VALOR ARBITRADO DE FORMA JUSTA E PROPORCIONAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, DE ACORDO COM ART. 133, XII, “D”, DO RITJEPA.

(...) Quanto à existência de dano moral admitido pelo juízo “a quo”, friso que, na questão presente, surge como consectário lógico, dada a natureza “in re ipsa” do dano, pois pelo que se percebe dos autos, os descontos das parcelas eram realizados regularmente através de consignação em folha de pagamento do apelado, que é servidor público municipal. (...) Tendo sido o “quantum” do dano mora arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo cenário processual e da forma como se deram os fatos, não vejo como exorbitante ou fonte geradora de enriquecimento ilícito referido valor, pois pelos entendimentos reproduzidos alhures, o importe em questão se encontra dentro daquilo que se vem decidindo, o que é perfeitamente suportável pelo apelante, instituição financeira de grande porte.

(TJPA, processo n.º 0004020-08.2014.8.14.0057 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/04/2020). (...)”

Quanto ao montante da indenização, é imperativo considerar não apenas a gravidade do dano, mas também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica das partes, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da compensação.

Dessa forma, em conformidade com as particularidades da situação concreta e os parâmetros estabelecidos por este egrégio Tribunal de Justiça, e em jurisprudências previamente mencionadas, não há justificativa para a redução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por todo o exposto acima e compulsando os autos, não há como se acolher o pedido de compensação de crédito, pois o Apelante não comprovou a existência de dívidas da Apelada para consigo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023